Tribunal: STF
Processo: AP 2151
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CARLOS ALBERTO RAIMUNDO (CPF n.º 788.894.481-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 16/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu.
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT noticiou o descumprimento das medidas cautelares impostas a CARLOS ALBERTO RAIMUNDO, caracterizada por 13 (treze) episódios de ausência de sinal de GPS, ocorridos entre 30/12/2025 e 7/1/2026 (eDoc. 133).
Intimada, a Defesa de CARLOS ALBERTO RAIMUNDO alega que “há um comunicado especificando falhas no monitoramento eletrônico do réu, todavia, este nunca infringiu nenhuma vez nenhuma das cautelares, sendo possível que tenha havido uma falha técnica da própria tornozeleira. Importante pontuar que já houve falhas anteriores no monitoramento”.
E, ao final, requereu “caso haja necessidade seja solicitada a troca do equipamento para sanar o defeito tal transtorno” (eDoc. 141).

 É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu, uma vez que as violações teria ocorrido por “ausência de sinal de GPS”.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, não havendo notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Cuiabá/MT, com  cópia desta decisão, para ciência e para que avalie, também, a necessidade de substituição da tornozeleira eletrônica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente